Tribunal: TJMT
Processo: 1016815-29.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016815-29.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 713.649.431-15 (APELANTE), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE PERES BRITO - CPF: 053.704.091-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE APARECIDO PEREIRA - CPF: 016.079.711-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO. ESCALADA. ADITAMENTO À DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FATO NOVO REVELADO NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL
REPUTADAS VÁLIDAS
. MANUTENÇÃO
DAS QUALIFICADORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que condenou
o réu
à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto,
e ao pagamento de
15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II, do CP
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i)
se há nulidade no aditamento à denúncia por ausência de fato novo na fase instrutória;

(
ii
)
se estão presentes os elementos probatórios necessários para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo;

(
iii
)
se há comprovação idônea para manter a qualificadora da escalada.

III. Razões de decidir

3. O aditamento à denúncia é válido quando, no curso da instrução, surgem elementos fáticos novos capazes de alterar a imputação penal, conforme autorizado pelo art. 384 do CPP.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo é confirmada por laudo pericial que detecta marcas compatíveis com o uso de instrumento contundente na janela da residência, corroborado por testemunho da vítima.

5. A qualificadora de escalada se sustenta em prova testemunhal e fotográfica, além de laudo que descreve a altura do muro superior a 2 metros, evidenciando esforço incomum para acesso ao interior do imóvel.

6. A produção das provas se deu com observância ao contraditório e à ampla defesa, conferindo legitimidade à sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. É legítimo o aditamento à denúncia quando sobrevierem, no curso da instrução, elementos novos que revelem qualificadoras não evidenciadas na fase inquisitorial, não configurando nulidade processual.

2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova pericial e testemunhal, ainda que ausente captação integral por vídeo.

3. A escalada é comprovável por testemunhos e
características estruturais do imóvel que demonstrem esforço incomum, sendo dispensável o laudo pericial conclusivo quando há outros elementos robustos nos autos."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4º, I e II; CPP,
arts
. 384, 569, 158, 159 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.413.205/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2023; TJRS, APR 70083093146, Rel. Des.
Fabianne
Breton
Baisch
, j. 26/08/2020; TJMT, N.U 0001560-79.2015.8.11.0030, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDERSON ALVES DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDERSON ALVES DE LIMA

contra a sentença
proferida pelo
d.
Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n
.
º 1016815-29.2024.8.11.0003, na qual foi
condenado
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, arbitrados na fração mínima legal, pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais encartadas no ID
272303487
, o apelante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade do aditamento à denúncia
,
aduzindo que não se lastreou o Ministério Público em fatos novos surgidos no curso da instrução, mas em elementos já existentes desde a fase investigativa, em afronta, pois,
ao art. 384 do CPP,
de modo que, na intelecção defensiva, a pretensão estaria fulminada pela preclusão consumativa.

No mérito, requer o
decote das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada
,
com consequente readequação da reprimenda,
sob o argumento de que não foram produzidas provas robustas a demonstrar a ocorrência do tipo penal derivado, na medida em que os vestígios encontrados são irrelevantes ou insuficientes, e a vítima não confirmou, de modo seguro, a existência de arrombamento.

Em contrarrazões vistas no ID
185703877
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Por sua vez, em parecer lançado no ID 222032666, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela
i.
defesa
.

Verte
dos autos
que, no dia
1.º de julho de 2024
, por volta das 17h10min, na residência situada na Rua Mutum, n.º 3748, bairro Parque Universitário, na Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente
VALDERSON ALVES DE LIMA
, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu
, em proveito próprio, um par de tênis e uma calça jeans, avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima
Dione Aparecido Pereira
.

Consoante narrado na exordial acusatória, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de ocorrência relativa a crime patrimonial, dirigindo-se, de imediato, ao logradouro informado, onde encontrou o ora recorrente já contido por populares. Ato contínuo, a vítima relatou à guarnição que o recorrente adentrou sua residência e, após romper uma janela de
blindex
, subtraiu alguns objetos, sendo a ação delituosa registrada por câmeras do sistema de segurança.

Em razão desse fato, o recorrente
VALDERSON ALVES DE LIMA
foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal (ID 272303408).

A seu turno, no âmbito
da audiência de instrução realizada em 11/10/2024, o Ministério Público promoveu o
aditamento da denúncia
, a fim de incluir a qualificadora relativa à escalada, porquanto restou demonstrado, a partir das provas então produzidas, que o agente
pulou o muro
da residência da vítima (ID 272303434 – Pág. 3 e ss.).

Na mesma oportunidade, o magistrado
a quo

recebeu o aditamento
e designou audiência de continuação, com o escopo de resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 272303434 – Pág. 3 e ss.), após o que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o recorrente
VALDERSON ALVES DE LIMA
como incurso nas sanções do art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1. Da aventada PRELIMINAR de nulidade do aditamento à denúncia
, por ausência de fato novo e ocorrência da preclusão consumativa, com consequente exclusão da qualificadora referente à escalada:

No que tange à temática, a Defesa alega não ter havido fato novo ou motivo juridicamente relevante a amparar o aditamento da denúncia, notadamente porque o recorrente, desde a fase inquisitiva, já havia declarado ter pulado o muro da residência com o intuito de nela adentrar. Aduz, outrossim, que não sobreveio, no curso da instrução, qualquer elemento probatório adicional apto a elucidar de forma mais precisa tal circunstância, sendo certo que, nem mesmo do teor do laudo pericial, consta referência expressa aos meios e esforços empregados para a consumação do delito.

A pretensão
não merece
prosperar.

Cotejando-se o conteúdo do inquérito policial, depreende-se que o recorrente
V
ALDERSON ALVES DE LIMA

confessou parcialmente a prática delitiva, afirmando ter pulado o muro da residência da vítima —
o qual seria de baixa altura
— para, em seguida, subtrair os bens que se encontravam acondicionados na área externa do imóvel (ID 272303396 – Pág. 14).

Outrossim, constata-se que a narrativa
do ofendido

Dione Aparecido Pereira

está restrita ao boletim de ocorrência, cujo teor faz menção apenas ao
“arrombamento da residência”
(sic), fato este inferido por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança, seguido da subtração dos objetos e da evasão do local (ID 272303396 – Pág. 3).

Dessa forma, é possível concluir que os elementos coligidos na fase inquisitorial
não foram satisfatórios quanto à ocorrência da qualificadora referente à escalada
,
haja vista que, enquanto o recorrente relatou tratar-se de
muro de baixa altura
,
a
narrativa constante
do boletim de ocorrência não traz qualquer informação específica acerca dessa circunstância
.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Dione Aparecido Pereira
mencionou que o infrator ingressou no seu imóvel por meio da escalada do portão,
assim como encaminhou

registros fotográficos do imóvel
, assaz para demonstrar que tanto o muro quanto o portão eram de altura significativa e demandava
m
do agente esforço incomum para
serem transpostos
(ID 272303435;
ID 272303446
).

Nesse diapasão, a fase instrutória desvelou nova elementar do tipo penal, tornando legítimo o aditamento da denúncia e o seu recebimento, que, inclusive, observou as formalidades legais,
haja

vista a designação de audiência de continuação com vistas a assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, conquanto a Defesa sustente que o laudo pericial realizado no local do crime
-
anexado somente por ocasião das alegações finais
-
não tenha sido capaz de esclarecer, de forma conclusiva, a dinâmica do ingresso do agente na residência,

é de se salientar que a escalada constitui circunstância qualificadora que, em regra, não deixa vestígios materiais, podendo ser demonstrada por meio de prova oral e de outros elementos fático
s
,

in
casu
, por meio do apontamento dos peritos no sentido de que o local do crime se tratava de terreno vedado nas laterais, bem como nas partes posterior e frontal, veja:

“O imóvel localiza-se em terreno
vedado nas laterais e na posterior pelos
muros e edificações vizinhas
; na porção frontal a vedação ocorre por
muro, grades e
portões metálicos com altura de 2,30 m
(dois metros e trinta centímetros)”
(
sic
– ID 272303461 - Pág. 3).

Destarte, infere-se que somente no curso da fase judicial sobrevieram elementos fáticos e probatórios novos, aptos a elucidar, de forma suficiente, a incidência da qualificadora relativa à escalada, circunstância que afasta, por completo, qualquer alegação de nulidade quanto ao aditamento promovido pelo
Parquet
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO-CRIME. FURTOS QUALIFICADOS MAJORADOS TENTADOS (1º E 2º FATOS). ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. FURTO MAJORADO (3º FATO). REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. PRELIMINAR. ADITAMENTO À DENÚNCIA. NULIDADE INEXISTENTE.
Hipótese na qual o Ministério Público, depois de encerrada a instrução, aditou a denúncia, para incluir a qualificadora da escalada na descrição e capitulação do 1º fato.

Circunstância revelada no curso da instrução processual, sendo descrita pela ofendida em seu relato judicial e
atestada por prova técnica produzida no curso da ação penal, não constando nos elementos indiciários que embasaram a denúncia.
Aditamento
denuncial
justificado. Desnecessidade, ademais, da ocorrência de fato novo a embasar a alteração de denúncia, podendo ser supridas as omissões da exordial acusatória a qualquer tempo, desde que antes de proferida a sentença. Inteligência do art. 569 do CPP. Nulidade inocorrente. Preliminar rejeitada
.”

(TJ-RS - APR: 70083093146 RS, Relator.:
Fabianne
Breton
Baisch
, Data de Julgamento: 26/08/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2021)
– Destaquei.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar
de nulidade do aditamento da denúncia, passando-se à análise das qualificadoras atribuídas ao recorrente.

2.
Da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

A
d
efesa sustenta que o acervo probatório não se revela suficiente para comprovar a referida qualificadora, porquanto, em sua intelecção, tanto o depoimento judicial da vítima quanto a prova documental apresentam imprecisões que devem ser interpretadas em benefício do recorrente.

A pretensão
não deve
ser acolhida.

Como é cediço, o códex processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência estabelece a imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando as marcas tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso em exame, restou exitosamente realizada a elaboração de Laudo Pericial, cujo conteúdo guarda plena consonância com a narrativa acusatória, haja vista a constatação de
marcas de fricção no trinco da janela do imóvel
, indiciárias de arrombamento do referido obstáculo, conforme se depreende do excerto a seguir:

“
(...)
Durante os exames realizados no local a perita constatou que na fechadura
metálica da janela localizada na porção posterior do imóvel,
haviam
pequenas

marcas de fricção que sugerem que possam ter sido geradas no momento do
arrombamento, por instrumento usado para deslocar o trinco da fechadura
”
(
sic
– ID 272303461 - Pág. 5
).

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Dione Aparecido Pereira
relatou que a ação criminosa foi registrada pelo sistema de segurança, sendo possível, a partir das imagens captadas,
identificar o recorrente portando objeto de aparência assemelhada a uma espátula, presumivelmente utilizado para violar a trava da janela da residência e viabilizar o ingresso em seu interior
, sobretudo diante da informação prestada por sua esposa, no sentido de que a referida abertura fora deixada devidamente trancada (Relatório de Mídias – ID 272303446).

Embora a
d
efesa tenha intentado desqualificar o depoimento do ofendido, sob o argumento de que este teria deixado dúvidas quanto ao efetivo trancamento da janela no momento dos fatos, a análise detida de sua narrativa revela que, em verdade, ele
apenas não logrou confirmar a informação repassada por sua esposa
, sem, contudo, ter lançado qualquer incerteza acerca da circunstância concretamente por ela descrita.

Outrossim, conquanto a filmagem juntada aos autos mostre a janela já aberta

(ID 272303402)
, é imperioso reconhecer que tal registro
não abarca a totalidade da dinâmica delitiva
, na medida em que não documenta a aproximação do recorrente ao referido local, limitando-se a captar o instante em que este subtrai os objetos do interior do imóvel.

Dessarte, à luz das considerações expendidas, conclui-se que o conjunto probatório coligido aos autos é
apto a sustentar a incidência da qualificadora em apreço
, especialmente por ter sido produzido de forma lícita e sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ilustrar o raciocínio exposto, colaciona-se jurisprudência sobre o tema,
in verbis
:

“(...) 2.Devem ser preservadas as qualificadoras de rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP) quando demonstrado, tanto pela prova técnica quanto pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime patrimonial foi cometido mediante remoção de telhas para facilitar o acesso ao imóvel e em comparsaria, respectivamente.
”.
(N.U 0001560-79.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
publicado
no DJE 07/03/2023) – Destaquei.

Mantém-se
,
portanto, a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
.

3.
Do afastamento
da qualificadora referente
à escalada, à míngua da existência de prova:

No que tange à temática, a Defesa sustenta que a conclusão do laudo pericial não autoriza o reconhecimento da qualificadora de escalada, haja vista a inexistência de vestígios materiais que a comprovem.

Sem razão
, contudo.

No caso concreto, o recorrente
V
ALDERSON ALVES DE LIMA

confessou, em ambas as fases processuais, que adentrou a residência da vítima após transpor o muro de proteção, tendo declarado, em juízo, que agiu sob o pretexto de estar em fuga de membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” (ID 272303384 – Pág. 3; ID 272303473 – Pág. 4).

Na mesma linha, o ofendido
Dione Aparecido Pereira
afirmou, em sede judicial, que o recorrente pulou o portão de sua residência e, a partir de então, deu início à ação delitiva em comento, tendo, inclusive, apresentado registros fotográficos da fachada do imóvel (Relatório de Mídias – ID 272303446).

Embora o laudo pericial não tenha identificado vestígios diretos no local que comprovem a escalada, registrou tratar-se de imóvel delimitado por muros com altura de 2,30 metros, característica suficiente para exigir do agente esforço incomum e destreza para a consumação da empreitada criminosa.

Com efeito, a confissão do recorrente, aliada ao depoimento judicial da vítima e às peculiaridades retratadas na prova documental, revela-se apta a fundamentar o reconhecimento da qualificadora relativa à escalada, conclusão esta que se harmoniza com a orientação jurisprudencial firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEPOIMENTOS. SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É imprescindível, nos termos dos
arts
. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

2. Todavia, conforme o entendimento firmado nesta Corte Superior,
"excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]"
(
AgRg
no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021).

No caso em apreço,
a mencionada qualificadora foi comprovada por meio do depoimento da vítima, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da confissão do recorrente, em ambas as etapas da persecução penal
.
3. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.413.205/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023.) – Destaquei.

Com tais considerações,

ratificam-se

integralmente
os termos da sentença condenatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço da apelação criminal interposto por
VALDERSON ALVES DE LIMA
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1016815-29.2024.8.11.0003, para,
rejeitar
a preliminar de nulidade
do aditamento à denúncia e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025